Tribunal: STF
Processo: ARE 1255924
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AUSENTE A OMISSÃO ESTATAL. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
    O entendimento desta Corte é pacífico quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos de fornecer medicamentos, quando imprescindível à saúde do infante. Contudo, o guarnecimento de insumos deve ficar resguardado a situações excepcionais em que o menor necessita do auxílio público para adquirir o medicamento por ser hipossuficiente. No presente caso não restou configurada a necessidade dos entes federativos prestarem esse auxílio, visto que é de conhecimento notório que os representantes do autor possuem condições financeiras para arcar com o custo do fármaco pretendido, já que possuem empreendimento na cidade ora ré. Em que pese o posicionamento jurisprudencial é pacífico de que o Princípio da Reserva do Possível não deve ser invocado genericamente, sem a demonstração efetiva de insuficiência financeira. No caso em tela deve ser aplicado ante a desnecessidade do apelado em receber o remédio pela via pública. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (fl. 16, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Canela/RS foram acolhidos para correção de erro material:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA. DIREITO À SAÚDE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Verificada a existência de erro material no acórdão, porquanto consta na última linha da ementa ‘negaram provimento ao apelo’ e, no caso, deram provimento ao apelo. Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME” (fl. 68, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos pelo agravante foram rejeitados (fls. 101-106, vol. 2)
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os arts. 5º, 6º, 196 e 226 da Constituição da República (fls. 173-185, vol. 2).
    Sustenta que, “no acórdão paradigma [ARE n. 745.745-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.12.2014], decidiu-se exatamente o contrário do disposto na decisão do Tribunal a quo. O entendimento fixado nesta Egrégia Corte é que o Poder Público não pode criar óbice, a partir da manipulação de sua atividade financeira, inviabilizar, em favor dos cidadãos condições mínimas de existência e, desta forma, não podendo ser aplicado o princípio da reserva do possível” (fl. 183, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 793) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 281-293, vol. 2).
    O agravante sustenta que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE – Tema 793 da repercussão geral, realizado pela Suprema Corte, no qual restou fixada a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado” e “o acordão que julgou a apelação entendeu pela descontinuidade da disponibilização da medicação ao recorrido, com base na aplicação do princípio da reserva do possível” (fl. 299, vol. 2). 
    Argumenta que “o STF possui entendimento fixado quanto ao Poder Público não poder criar obstáculos, a partir da manipulação de sua atividade financeira, inviabilizar, em prol dos cidadãos, condições mínimas de existência, como o direito à saúde, não podendo ser aplicado o princípio da reserva do possível no caso em tela” (fl. 299, vol. 2). 
    Assevera que “o Tema 793 (Recurso Extraordinário nº 855.178/SE) não se aplica a tese principal debatida no recurso extraordinário de fundo, não sendo plausível negar seguimento com base na mencionada tese” (fl. 300, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na decisão agravada, o Tribunal de origem assentou:
    “Nesse contexto, não obstante reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, há a necessidade de comprovar a hipossuficiência do recorrente, o que foi afastada na decisão hostilizada. Portanto, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, não há falar em ofensa a dispositivo constitucional. 
    Cabe salientar, ainda, que a inconformidade igualmente não lograria êxito, pois a pretensão recursal encontra-se também obstada pelo enunciado 279 da Súmula do STF, uma vez que inadmissível, em sede de recurso extraordinário, a análise de circunstâncias fático-probatórias peculiares à causa. (...)
    Ademais, cumpre registrar que a questão, nos moldes como solucionada, repousa no âmbito da legalidade, de modo que a situação de ofensa ao texto constitucional existiria, quando muito, de forma meramente indireta ou reflexa, circunstância que torna inadmissível o recurso extraordinário” (fl. 291, vol. 2).
    Procede o argumento de que o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, não seria apto a fundamentar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, pois o tema em repercussão geral versa sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, matéria não controvertida na espécie vertente. Esta a ementa do precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).
    6. A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.204.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 196 E 226, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.199-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento oncológico. Adequação e necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas ns. 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.090.602-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 20.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora